Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LEILÃO VIRTUAL DE VEÍCULOS. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que condenou leiloeiro à restituição da quantia de R$ 163.130,00 ao demandante vítima de fraude promovida em leilão virtual de veículos automotores, bem como afastou a responsabilidade da instituição financeira em que foram abertas as contas bancárias nas quais foram creditados os valores pagos pelo requerente pelo arremate dos bens. O autor alega que o banco falhou ao permitir a abertura de contas fraudulentas e que deveria responder pelos danos causados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira apelada deve ser responsabilizada pelos danos materiais sofridos pelo autor, em decorrência de fraude praticada por terceiros em leilão eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento da teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que este decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. É evidente a ocorrência do ato lesivo perpetrado por terceiros que simulam leilão virtual de automóveis e geram danos nas vítimas da fraude, entretanto inexiste o nexo de causalidade entre os fatos e a prestação de serviços pela instituição financeira apelada, por se tratar de fortuito externo.
5. Na hipótese, o ato lesivo decorrera de ação voluntária e exclusiva da parte autora, que não teve a diligência necessária ao participar de leilão na rede mundial de computadores, e de terceiro, que promoveu o leilão eletrônico fraudulento.
6. Demonstrado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, não há como lhe impor a obrigação de indenizar a parte autora pelos danos materiais e morais pretendidos.
7. Os honorários advocatícios de sucumbência, para serem apreciados no processo, não dependem de prévia provocação das partes, pois se trata de questão cognoscível de ofício pelo órgão julgador.
8. A fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em percentual sobre o valor da condenação, importará em montante elevado, o que não se coaduna com o princípio da razoabilidade e importará em fonte de enriquecimento sem causa dos patronos das partes, sendo possível o arbitramento equitativo na forma do artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios de sucumbência revisados de ofício.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira não responde por fraudes decorrentes de fortuito externo, nos casos de fraudes praticadas por terceiros fora do controle do banco.
2. A responsabilidade civil é afastada quando o dano resulta da culpa exclusiva de terceiro e da própria vítima.
3. Nos casos em que a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, acarretar montante excessivo e violar o princípio da razoabilidade, torna-se possível o arbitramento equitativo previsto no artigo 85, §§ 8o e 8o-A do código processualista.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1873716, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 04/06/2024.